Tribunal: STF
Processo: RE 604297
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei Complementar nº 11/71. Revogação pela Lei nº 8.213/91. Legalidade. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. A discussão sobre a revogação ou não da Lei Complementar nº 11/71 pelas Leis nº 8.212/91 e 8.213/91, como já ressaltado na decisão agravada, se insere no âmbito da legalidade. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    2. Como bem esclareceu o Ministro Néri da Silveira, “na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, esta é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, Letra a, da Lei Maior” (AI nº 289.724-AgR, Segunda Turma, DJ de 7/6/02).



    3. Agravo regimental não provido.